Tribunal: STF
Processo: HC 252513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Daniotti Guillen, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 848.768/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e pagamento de 594 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas decorrentes de nulidade por ilegal busca veicular e violação de domicílio. 



    Requer, ao final:



    “Por todo o exposto, com os documentos que instruem a presente, REQUER o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para que sejam deferidos LIMINARMENTE os pedidos formulados para que seja declarada, a ilegalidade da revista veicular e da invasão de domicílio, bem como declarada ilícita as provas, com a anulação de todo o caderno processual, nos termos acima aduzidos, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada. 



    Já que demonstrados fumuns boni iuris e periculum in mora, podendo, inclusive, ser concedido de ofício, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei.



    À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão que não conheceu do agravo regimental:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA VEICULAR E DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM REALIZADA APÓS CAMPANA DOS AGENTES POLICIAIS E ENTRADA NA RESIDÊNCIA PERMITIDA PELA COMPANHEIRA DO ACUSADO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM REFUTAR O ARGUMENTO PRINCIPAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 182/STJ). 



    Agravo regimental não conhecido” (edoc. 8, fl. 2).



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática do Ministro Relator, que denegou a ordem de habeas corpus:  



    “Da atenta análise dos autos não há como acolher a pretensão. 



    Primeiro, porque, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada como espécie de segunda apelação criminal, pretendendo revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, as instâncias ordinárias lograram demonstrar a ausência de mácula na abordagem veicular, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os policias realizaram campana no local dos fatos, quando então observaram a movimentação dos agentes, a troca de mercadorias entre os carros, realizando a abordagem veicular momentos antes do carro entrar no prédio (fls. 28/29). Destaca-se que foram apreendidos na oportunidade 42 kg de maconha (fl. 32). 



    Depois, porque a questão relativa à violação de domicílio também não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, pois consta dos autos que os policias se dirigiram ao prédio em que um dos veículos tentou entrar e, sendo informados acerca de qual apartamento o suspeito morava, foram atendidos pela pessoa que se identificou como a companheira de LUCAS e autorizou o ingresso dos policiais no apartamento, onde foi apreendida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, uma fotografia e documentos do peticionário, que, na ocasião, fugiu (fl. 30 - grifo nosso). 



    Assim, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita. 



    Em face do exposto, denego a ordem” (edoc. 7, fl. 2).  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante delito em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 



    2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca veicular e domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente